Tribunal: TJES
Processo: 5001106-29.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001106-29.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAPHAELA CORREIA PEREIRA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ E USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS PELO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 620 DO STJ. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face de seguradora, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativa de cobertura securitária em razão de sinistro automobilístico envolvendo condutor sob influência de álcool e drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre o estado de embriaguez e uso de substâncias psicoativas do condutor e a ocorrência do sinistro, apto a caracterizar agravamento do risco segurado; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura securitária configura ato ilícito indenizável, inclusive a justificar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação de que o condutor do veículo segurado dirigia sob influência de álcool e cocaína autoriza a presunção relativa de agravamento do risco, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O laudo de necrópsia evidencia elevada concentração alcoólica no sangue, bem como a presença de substâncias entorpecentes, suficientes para comprometer reflexos e capacidade psicomotora do condutor.

5. A dinâmica do acidente, consistente na invasão da contramão em rodovia federal reta, seca e sem fatores externos adversos, demonstra o nexo causal direto entre o estado de torpor do condutor e o sinistro.

6. Inexistem provas de causas externas, defeitos mecânicos ou circunstâncias inevitáveis capazes de afastar a presunção de agravamento do risco.

7. É válida a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária em caso de condução do veículo por pessoa embriagada ou sob efeito de drogas, em consonância com o art. 768 do Código Civil.

8. A Súmula nº 620 do STJ é inaplicável aos contratos de seguro de automóvel, por restringir-se aos seguros de vida.

9. A negativa de cobertura fundada em previsão legal e contratual não configura ilícito, afastando a pretensão de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condução de veículo segurado sob influência de álcool e drogas gera presunção relativa de agravamento do risco, incumbindo ao segurado demonstrar a inexistência de nexo causal com o sinistro.

2. É legítima a exclusão de cobertura securitária prevista contratualmente quando comprovado o agravamento do risco pelo segurado.

3. A Súmula nº 620 do STJ não se aplica aos contratos de seguro de automóvel.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 768; CPC, arts. 85, §11, e 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.817.743/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 5004048-16.2022.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAPHAELA CORREIA PEREIRA
contra a r. sentença (Id. 75977260), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação ordinária interposta em face de
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (Id. 16597867), a apelante sustenta,em síntese, inexistir prova cabal de que a suposta embriaguez do segurado tenha sido fator determinante para a ocorrência do sinistro. Argumenta que a seguradora não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto ao nexo causal entre a alcoolemia e o acidente, pugnando pela aplicação da Súmula nº 620 do STJ e pela condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço da apelação interposta e passo ao exame do mérito.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em 03/09/2023, por volta das 01h45, no município de São Mateus/ES, o veículo Hyundai HB20S 1.6, placa QRE-7131, conduzido por Caio Ferreira Pina, envolveu-se em grave sinistro no km 71 da Rodovia BR-101. Conforme consignado no Boletim de Ocorrência (Id. 16597857), o automóvel trafegava no sentido São Mateus x Vitória quando invadiu a faixa de rolamento contrária, colidindo frontalmente com caminhão que seguia no sentido oposto.

A autoridade policial registrou que o trecho da rodovia é de pista simples e reta, encontrando-se, à época, em condições regulares de tráfego: período noturno, céu claro e pista seca. O condutor do caminhão foi submetido ao teste do etilômetro, com resultado negativo (0,00 mg/L). Por outro lado, o laudo de necrópsia do condutor do veículo segurado (Id. 71099780) revelou concentração de 15,9 dg/L de álcool no sangue, além da presença de Benzoilecgonina e Ecgonina Metil Éster, substâncias derivadas da cocaína.

A controvérsia recursal, portanto, restringe-se à verificação da existência de nexo de causalidade entre o estado de embriaguez do condutor e a ocorrência do sinistro, a fim de aferir a legitimidade da negativa de cobertura securitária.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal, orienta-se no sentido de que, comprovada pela seguradora a condução do veículo sob influência de álcool ou drogas, estabelece-se presunção relativa de agravamento do risco segurado, nos termos do art. 768 do Código Civil, competindo ao segurado demonstrar que o acidente ocorreria independentemente do estado de embriaguez.

No caso concreto, tal presunção não foi elidida. Ao revés, o conjunto probatório evidencia, de forma clara, que o estado de torpor e a redução dos reflexos decorrentes do consumo de álcool e substâncias entorpecentes foram determinantes para a dinâmica do acidente, notadamente a invasão da contramão de direção. Não há nos autos qualquer elemento indicativo de causa externa ou fator superveniente — como defeito mecânico, condições climáticas adversas ou irregularidades na via — capaz de afastar o nexo causal entre a embriaguez e o sinistro.

Dessa forma, revela-se correta a aplicação do art. 768 do Código Civil, bem como da cláusula 22, alíneas “t” e “v”, das Condições Gerais do Seguro, que expressamente excluem a cobertura nos casos de condução do veículo por pessoa embriagada ou sob efeito de drogas.

A orientação jurisprudencial é firme nesse sentido, conforme demonstram os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA. EMBRIAGUEZ . AGRAVAMENTO DO RISCO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I, II, DO CPC . NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art . 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2.
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que, constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art . 768 do CC.
3. A indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros). 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1817743 SP 2021/0004407-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE . DANO MATERIAL. EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA. CONDIÇÃO EXCLUDENTE DA COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. A teor da jurisprudência do STJ, o motorista que ingere bebida alcoólica e assume a direção de veículo automotor, notadamente um caminhão carregado, frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do contrato de seguro ou garantia veicular, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação.
Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do código civil .
Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros). II. No caso dos autos, demonstra a Apelada o patente estado de embriaguez do Autor, atestado em boletim de ocorrência, não logrando êxito o Requerente-Apelante em demonstrar, por outro lado, que o sinistro não fora uma decorrência de seu estado de embriaguez. III . É lícita a cláusula de exclusão de cobertura securitária para acidente de trânsito em razão da embriaguez do segurado, considerando o agravamento do risco coberto, o que denota a regularidade da negativa de pagamento da indenização em favor do contratante. Precedentes do TJES. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040481620228080011, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

Não prospera, ademais, a pretensão de aplicação da Súmula nº 620 do STJ, porquanto referido enunciado limita-se aos contratos de seguro de vida, não se estendendo ao seguro de automóvel, como é o caso dos autos.

No que tange aos danos morais, igualmente não assiste razão à apelante. A negativa de cobertura securitária encontra respaldo legal e contratual, inexistindo qualquer conduta abusiva ou ilícita por parte da seguradora que justifique a condenação por danos extrapatrimoniais.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e a ele
nego provimento.

Diante do desfecho que se anuncia, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa (art 85, §11º, CPC), respeitada a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.